Tribunal: TCU
Processo: 023.392/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6974/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.392/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Goes Mintz (XXX.578.686-XX); Christiano Ottoni Carvalho (XXX.384.105-XX); Fernanda Kelly Silva de Brito (XXX.563.248-XX); Isabela Resende Silva Scherrer (XXX.503.046-XX); Jamil Alexandre Ayach Anache (XXX.209.951-XX); Jander Rodrigues Miranda (XXX.858.316-XX); Jenny Gregoria Gonzalez Munoz (XXX.853.860-XX); Valeria Andrade Faria (XXX.339.506-XX); William Gleidson Alves Torres (XXX.990.766-XX); Willian Lemker Andreao (XXX.991.777-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.